Tribunal: TJSP
Processo: 1042987-57.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo - Realocação para o dia seguinte, com modificação do aeroporto de origem – Atraso final de mais de vinte e cinco horas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de manutenção não programada – Fortuito interno – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo - Realocação para o dia seguinte, com modificação do aeroporto de origem – Atraso final de mais de vinte e cinco horas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de manutenção não programada – Fortuito interno – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Atraso excessivo e perda de reunião escolar do filho - Danos morais configurados – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 – Valor em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes - Recurso provido.